Tribunal: TJES
Processo: 0032729-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032729-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S. WANDERLEY VALADARES CHOPP 600

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0032729-47.2019.8.08.0024
.

EMBTE
:
S. WANDERLEY VALADARES CHOPP 600 ME

EMBDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL EM CASO DE INDEFERIMENTO. CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO OU EXCLUSÃO FORMAL DO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto por S. WANDERLEY VALADARES CHOPP 600 ME, mantendo sentença que afastou a alegação de prescrição de créditos tributários em execução fiscal. O acórdão reconheceu que o pedido de parcelamento administrativo interrompeu o prazo prescricional, fixando como termo inicial para nova contagem a ciência do indeferimento do parcelamento, e não a data do requerimento formulado pelo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a tese relativa à prescrição do crédito tributário em razão de pedido de parcelamento administrativo não homologado, especialmente à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 365 dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado assenta que a jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de parcelamento indeferido, o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência do indeferimento ou da exclusão formal do parcelamento pelo contribuinte, e não a data do requerimento administrativo.

Conclui-se que não ocorreu prescrição no caso concreto, pois não transcorreu o prazo de cinco anos entre a comunicação do indeferimento do parcelamento e o despacho citatório na execução fiscal.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material existentes no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.

A mera discordância da parte com o entendimento adotado no acórdão não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em caso de parcelamento administrativo do crédito tributário posteriormente indeferido, o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre com a ciência do indeferimento ou da exclusão formal do parcelamento pelo contribuinte.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 365 dos Recursos Repetitivos; STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0032729-47.2019.8.08.0024
.

EMBTE
:
S. WANDERLEY VALADARES CHOPP 600 ME

EMBDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
S. WANDERLEY VALADARES CHOPP 600 ME
em face do Acórdão que
negou provimento ao seu recurso de apelação,

mantendo a sentença que concluiu
pela interrupção da
contagem do lustro prescricional
com o pedido de parcelamento administrativo,
afastando, assim, a alegação de
a prescrição dos créditos tributários em razão da ausência de homologação do referido pedido.

Nas suas razões, em apertada síntese,
alega o embargante que houve omissão e contradição no julgado, sustentando que o Tribunal deixou de analisar a tese fixada pelo STJ no Tema 365 dos Recursos Repetitivos, segundo a qual a suspensão da exigibilidade do crédito tributário condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido de parcelamento.

Aduz, ainda, que o mero requerimento não homologado interrompe a prescrição, mas não suspende a exigibilidade, devendo o novo prazo prescricional contar-se da data do pedido e não do seu indeferimento, o que configuraria a prescrição no caso concreto ante o ajuizamento da execução fiscal mais de seis anos após o requerimento.

Contudo, sem razão, porquanto assentado no acórdão recorrido que a
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido que o termo inicial do prazo prescricional, em caso de parcelamento do crédito tributário indeferido, é a data da ciência da exclusão formal ou do indeferimento pelo contribuinte, e não a data do requerimento.

Ademais, concluiu-se que
não houve prescrição, na medida em que não transcorreu o prazo de cinco anos entre a comunicação do indeferimento do parcelamento e o despacho citatório.

Assim, o objetivo d
a
embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
s
Embargante
s
mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao
s
recurso
s
, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.